Tribunal: TJDFT
Processo: 0037919-25.1998.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-04-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0037919-25.1998.8.07.0001 RECORRENTE: REAL NEGÓCIOS E SERVIÇOS LTDA. RECORRIDO: AS COMÉRCIO DE PRODUTOS SERIGRÁFICOS LTDA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. SOBRESTAMENTO DA AÇÃO. REITERAÇÃO DE DILIGÊNCIAS INFRUTÍFERAS. NÃO INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. DESÍDIA DO EXEQUENTE. 1. Nos termos do Código de Processo Civil a execução é extinta quando ocorrer a prescrição intercorrente, cujo prazo tem início após a suspensão da execução por 1 (um) ano, quando não forem encontrados bens passíveis de penhora. 2. Requerimentos de renovação de diligências que já se mostraram infrutíferas em localizar o devedor ou seus bens, não são suficientes para interromper o prazo de prescrição intercorrente. Precedente do Superior Tribunal de Justiça. 3. Recurso conhecido e improvido. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 5o, inciso XXXV, e 93, inciso IX, ambos da Constituição Federal, sustentando a ocorrência de cerceamento de defesa, ante a negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 921, §4o, e 206-A, ambos do CPC, aduzindo a inaplicabilidade da prescrição intercorrente no presente caso, tendo em vista que não deixou de impulsionar o feito. Ao contrário, promoveu diversas medidas para a constrição dos bens do recorrido no curso processual. Assevera, assim, que houve a interrupção da prescrição, pois o processo não ficou paralisado por tempo superior ao da prescrição do direito material, não havendo que se falar em prescrição intercorrente. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 5o, inciso XXXV, e 93, inciso IX, ambos da Constituição Federal, porque “(...) não compete ao Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso especial, analisar eventual contrariedade a preceito contido na Constituição Federal, nem tampouco uniformizar a interpretação de matéria constitucional, sob pena de usurpação da competência atribuída ao Supremo Tribunal Federal” (AgInt no REsp n. 2.062.297/DF, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 28/8/2023, DJe de 1/9/2023). Melhor sorte não colhe o apelo especial fundado na suposta ofensa aos artigos 921, § 4o, e 206-A, ambos do CPC, pois rever a conclusão a que chegou o acórdão recorrido, que reconheceu a prescrição intercorrente, demandaria a análise do conjunto fático-probatório dos autos, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7, da Súmula do STJ. Ademais, deixaram os recorrentes de combater especificamente os fundamentos do acórdão recorrido no sentido de que “(...) Registre-se que não incidiu no caso qualquer causa de interrupção ou suspensão do referido prazo. Certo é que, durante o período de suspensão do processo, malgrado a parte exequente apelante tenha solicitado novas diligências para localizar bens, tal fato, por si, não tem o condão de impedir a fluência do prazo prescricional, especialmente quando tais medidas já foram concretizadas (sem resultado satisfatório) e não se desincumbiu a interessada de demonstrar a modificação da situação econômica do executado ou outro fato relevante para a renovação da diligência, limitando-se a reiterá-la, ou, ainda, quando indeferidas pelo Judiciário” (ID 54024502). Insta destacar que, de acordo com entendimento firmado pela Corte Superior, “A subsistência de fundamento inatacado, apto a manter a conclusão do aresto impugnado, e a apresentação de razões dissociadas desse fundamento, impõe o reconhecimento da incidência das Súmulas 283 e 284 do STF, por analogia” (AgInt no AREsp n. 1.858.705/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 4/12/2023, DJe de 7/12/2023). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030